Tribunal: TJBA
Processo: 8001091-17.2023.8.05.0018
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001091-17.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGOR NOVAES DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do Embargante pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas pela Defesa, notadamente quanto à análise da prova testemunhal, à aplicação do princípio
in dubio pro reo
na fase de pronúncia, à tese de negativa de autoria e à manutenção das qualificadoras, a fim de justificar a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.
Inexistem as omissões apontadas quando o acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente todas as teses defensivas, concluindo pela manutenção da decisão de pronúncia com base na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria.

5.
Na fase de pronúnci
a
não cabe ao julgador realizar um exame aprofundado do conjunto probatório, tarefa reservada constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

6.
As qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre quando encontram amparo em elementos concretos dos autos, cabendo ao Conselho de Sentença a sua análise aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A manutenção da decisão de pronúncia, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afasta a alegação de omissão no julgado que analisou e refutou as teses defensivas de negativa de autoria e fragilidade probatória. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes, sendo de competência do Tribunal do Júri a sua análise aprofundada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 415 e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1389401 SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1843643 GO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de
Apelação
nº

8001091
-17
.20
23
.8.05.0018
da Comarca de

Caetité
,
sendo Embargante
ALEX DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante.

Salvador, 13 de Novembro de 2025.